Tribunal: TJMT
Processo: 1062702-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1062702-42.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO COMPROVADO. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. BIOMETRIA FACIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão da negativação do nome do recorrente, e o condenou por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte ré/agravada comprovou a origem do débito, afastando a alegação de inexistência da dívida; e (ii) definir se a negativação do nome da parte autora/agravante configura ato ilícito e enseja dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O credor comprova a origem da dívida mediante contrato assinado eletronicamente, biometria facial, faturas detalhadas e comprovantes de transações realizadas pelo recorrente, evidenciando a legitimidade da dívida e afastando a alegação de inexistência da relação jurídica, cumprindo o ônus probatório estabelecido no artigo 373, inciso II, do CPC.
4. A assinatura eletrônica possui validade jurídica, nos termos da Medida Provisória 2.200-2/2001, e é amplamente reconhecida pela jurisprudência, desde que acompanhada de elementos que garantam a autenticidade e integridade do documento.
5. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência de inadimplência regularmente comprovada, configura exercício regular de direito e não enseja dano moral indenizável.
6. A alegação de inexistência de débito, quando há prova documental robusta da obrigação, caracteriza alteração da verdade dos fatos e justifica a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno não provido.
Tese de julgamento: “A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, quando lastreada em contrato assinado eletronicamente e comprovada a legitimidade do débito, configura exercício regular de direito, afastando a responsabilidade civil da empresa credora. 2. A alteração da verdade dos fatos com o intuito de induzir o juízo a erro caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e, art. 188, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062702-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA - CPF: 051.519.921-47 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025